Tribunal: TJMT
Processo: 1012924-38.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012924-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012924-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINSERÇÃO DO REEDUCANDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a permanência de reeducando no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado e determinou seu retorno ao convívio carcerário comum. Sustenta o recorrente a legalidade da inclusão no setor de segurança máxima, diante da comprovada liderança em organização criminosa e do risco concreto à ordem e à segurança pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a permanência do reeducando em setor de segurança máxima encontra respaldo na Lei Estadual n. 12.792/2025 e nos elementos concretos de periculosidade constantes dos autos; e (ii) saber se a impossibilidade estrutural de assegurar determinados direitos no interior do setor prisional constitui fundamento suficiente para determinar o retorno ao convívio carcerário comum.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 12.792/2025 disciplina a inclusão e permanência de presos em raios de segurança máxima, matéria inserida no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados em direito penitenciário, não se confundindo com o Regime Disciplinar Diferenciado previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal.

4. O sistema de controle jurisdicional posterior previsto na legislação estadual assegura a fiscalização judicial da medida administrativa, não configurando restrição arbitrária à liberdade nem afronta aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

5. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma concreta e atual, que o reeducando exerce posição de liderança em organização criminosa, com capacidade de articulação logística, financeira e operacional, inclusive no ambiente prisional, circunstância que evidencia risco efetivo à segurança institucional e à ordem pública.

6. Relatórios de inteligência registram movimentação para circulação ilícita de aparelhos celulares, articulações criminosas internas e planejamento de fuga após o retorno do apenado ao convívio comum, corroborando a necessidade de sua manutenção em setor de segurança máxima.

7. A impossibilidade estrutural de assegurar determinados direitos no interior do Raio 8 constitui deficiência administrativa que deve ser solucionada pelo Estado, não sendo fundamento idôneo para afastar medida necessária à contenção de liderança criminosa de elevada periculosidade.

8. A permanência em setor de segurança máxima deve observar limite temporal e controle jurisdicional permanente, impondo-se a fixação do prazo previsto no art. 9º da Lei Estadual n. 12.792/2025, com reavaliação periódica da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A inclusão e permanência de reeducando em raio de segurança máxima, nos termos da Lei Estadual n. 12.792/2025, constituem medida administrativa de gestão penitenciária distinta do Regime Disciplinar Diferenciado, admissível quando demonstrados elementos concretos de elevada periculosidade e vínculo relevante com organização criminosa. 2. Deficiências estruturais do estabelecimento prisional não constituem fundamento suficiente para afastar medida necessária à preservação da segurança pública e da ordem interna do sistema penitenciário. 3. A permanência em setor de segurança máxima deve observar prazo determinado, com possibilidade de renovação por decisão judicial fundamentada e reavaliação periódica da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, I e §§ 1º, 2º e 3º; art. 5º, XLVII, “b”; LEP, arts. 2º e 52; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei Estadual n. 12.792/2025, arts. 6º, 7º e 9º; Lei Federal n. 11.671/2008, art. 11-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 185.206/MT, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.02.2024; STJ, AREsp n. 2.205.373/SP, Rel.
Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025; TJMT, AgExPe n. 1047041-89.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 26.05.2026; TJMT, AgExPe n. 1020641-38.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 30.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012924-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000249-89.2005.8.11.0002, que revogou a autorização de permanência do reeducando Pedro Paulo Ferreira Pinheiro no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado e determinou seu retorno ao raio de convívio comum.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a alocação de pessoas privadas de liberdade nos diferentes setores de unidade prisional é matéria essencialmente administrativa, que somente deve ser apreciada pelo Poder Judiciário de forma excepcional, em caso de risco concreto à integridade física ou moral do preso.

Argumenta que a Lei Estadual n. 12.792/2025 ampara integralmente as ações da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, cuja constitucionalidade e convencionalidade foram reconhecidas por este Tribunal no julgamento do AgExPe n. 1020641-38.2025.8.11.0000.

Aduz que o Relatório Técnico n. 20/2025/SAI/SEJUS-MT documenta, com fatos concretos, que poucos dias após o retorno do agravado ao convívio carcerário houve imediata mobilização para circulação ilícita de celulares e articulação criminosa, evidenciando a periculosidade atual e efetiva do reeducando.

Sustenta, ainda, que a impossibilidade estrutural do Raio 8 de garantir visita íntima não constitui fundamento jurídico suficiente para determinar o retorno ao convívio, e que a decisão agravada, ao invocar o princípio da segurança jurídica para uniformizar sua decisão com a de outro juízo, sem analisar as particularidades do caso concreto, incorreu em fundamentação inadequada.

Invoca o art. 52, § 4º, II, da Lei de Execução Penal, que autoriza medidas diferenciadas para presos que mantêm vínculos com organização criminosa, e colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais em abono de sua tese.

Requer o provimento do recurso para que o agravado permaneça no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado, tal como decidido pela Secretaria de Estado de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, asseverando que há nos autos elementos concretos aptos a justificar a manutenção do agravado no Raio 8, sem limitação temporal, por figurar como liderança ativa da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo papel estratégico na articulação logística, financeira e operacional da organização criminosa, tanto no ambiente prisional quanto extramuros, e que a periculosidade do agravado, com condenações que somam mais de 70 (setenta) anos, e os relatórios de inteligência apontando ameaças graves à segurança pública justificam a medida excepcional.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012924-38.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa em desfavor do agravado o Processo Executivo de Pena n. 0000249-89.2005.8.11.0002, que totaliza 70 (setenta) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado (quatro vezes), associação para o tráfico, organização criminosa, tráfico de drogas e uso de documento falso. Registre-se que, no curso da execução, sobreveio nova condenação pelo crime de organização criminosa, já devidamente unificada pelo juízo da execução penal.

A controvérsia posta a julgamento consiste em definir se a permanência do agravado no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado — setor de segurança máxima — encontra amparo na Lei Estadual n. 12.792/2025 e nos elementos concretos de periculosidade constantes dos autos, diante da ausência de decreto judicial formal de Regime Disciplinar Diferenciado e da impossibilidade estrutural do setor de garantir o exercício de determinados direitos básicos do reeducando.

Faço a ressalva do meu entendimento pessoal, já manifestado nos autos do AgExPe n. 1047041-89.2025.8.11.0000 e da Cautelar Inominada n. 1039655-08.2025.8.11.0000, no sentido de que a Lei Estadual n. 12.792/2025, ao criar mecanismo de inclusão administrativa com posterior ratificação judicial, institui modalidade de encarceramento que, em vários aspectos, reproduz — e em alguns pontos supera em gravidade — o Regime Disciplinar Diferenciado previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal.

Ao dispensar a prévia decisão judicial fundamentada como pressuposto da restrição excepcional de direitos, a norma estadual extrapola a competência suplementar conferida aos Estados pelo art. 24, § 2º, da Constituição Federal, invadindo matéria regida por norma federal de caráter nacional, o que importaria em sua inconstitucionalidade incidental no ponto.

Não obstante, em homenagem à coerência decisória desta Câmara e ao princípio da segurança jurídica, adiro ao entendimento majoritário consolidado neste órgão colegiado, que, no julgamento do AgExPe n. 1047041-89.2025.8.11.0000 (1ª Câmara Criminal, voto vencedor do Des. Marcos Machado, j. 26/05/2026), reconheceu a constitucionalidade e convencionalidade da Lei Estadual n. 12.792/2025 e a distinção entre o Raio 8 e o Regime Disciplinar Diferenciado, determinando a reinserção de reeducando em situação análoga no setor de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado.

O mesmo entendimento foi adotado pela 2ª Câmara Criminal desta Corte no julgamento do AgExPe n. 1020641-38.2025.8.11.0000 (Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30/09/2025).

A Constituição Federal, em seu art. 24, inciso I, estabelece a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito penitenciário. No âmbito dessa competência, cabe à União estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º), competindo aos Estados suplementá-las (art. 24, § 2º) e, na ausência de normas gerais federais, exercer competência legislativa plena para atender suas peculiaridades (art. 24, § 3º).

A Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não disciplina especificamente a transferência interna de presos para setores de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional. O art. 52 da LEP trata do Regime Disciplinar Diferenciado, que é instituto distinto, com finalidades e características próprias, aplicável como sanção disciplinar ou medida cautelar mediante decisão judicial.

A ausência de norma geral federal sobre a transferência interna para setores de segurança máxima autoriza os Estados a exercerem competência legislativa plena nessa matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Lei Estadual n. 12.792/2025 regulamenta matéria tipicamente de direito penitenciário, ao dispor sobre o modelo construtivo, funcionamento e regras para a inclusão, transferência e exclusão de presos nos denominados "Raios de Segurança Máxima" nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, portanto, de matéria inserida no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados, conforme assentado por esta Corte no julgamento do AgExPe n. 1020641-38.2025.8.11.0000.

Os "raios de segurança máxima" previstos na Lei Estadual n. 12.792/2025 constituem setores específicos dentro das unidades prisionais estaduais, destinados a abrigar presos que, por suas características pessoais ou comportamento, demandam maior vigilância e controle.

Não se trata, necessariamente, de uma sanção disciplinar, mas de uma medida administrativa de gestão prisional, voltada à manutenção da ordem e segurança no estabelecimento penal, não se confundindo com o Regime Disciplinar Diferenciado previsto na Lei de Execução Penal.

O sistema de controle judicial posterior previsto nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei Estadual n. 12.792/2025 atende às exigências de proteção aos direitos fundamentais, garantindo a revisão da medida administrativa pelo Poder Judiciário no prazo de cinco dias, o que não configura detenção arbitrária nem viola os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, notadamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592/1992).

O conteúdo normativo da Lei Estadual n. 12.792/2025 guarda, ademais, sintonia com a Lei Federal n. 11.671/2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, cujo art. 11-B prevê expressamente que os Estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima, ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto naquela lei.

Os parâmetros utilizados pelo legislador estadual para a transferência de presos para o setor de segurança máxima assemelham-se, ainda, aos definidos pelo Decreto n. 6.877/2009, que dispõe sobre a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima.

Superada a questão da constitucionalidade da Lei Estadual n. 12.792/2025, passa-se ao exame da pertinência da permanência do agravado no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado.

O art. 7º da Lei Estadual n. 12.792/2025 estabelece os critérios para a transferência do preso para os raios de segurança máxima, dentre os quais se destacam: ter desempenhado função de liderança ou participado, de forma relevante, em organização criminosa (inciso I); ser membro de organização ou associação criminosa, para a prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça (inciso III); oferecer riscos à segurança pública, incluindo a organização e participação em crimes dentro ou fora da unidade prisional (inciso VIII).

No caso em exame, o Relatório Técnico n. 20/2025/SAI/SEJUSMT documenta, com elementos concretos, que
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro é identificado como liderança do Comando Vermelho em Mato Grosso
, com responsabilidade direta na gestão do tráfico de drogas e na coordenação das operações financeiras da facção, desempenhando função estratégica de articulador logístico e financeiro da organização criminosa.

O relatório registra, ainda, que poucos dias após o retorno do agravado ao convívio carcerário, o Núcleo de Inteligência da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária constatou a imediata mobilização para circulação ilícita de celulares direcionada especificamente às suas celas, por meio de esquema estruturado de repasse interno, registrado em monitoramento audiovisual, além de articulação para eventual fuga.

Registra-se, outrossim, o volume atípico de 49 (quarenta e nove) atendimentos advocatícios recebidos pelo agravado no período de 28/01/2025 a 09/05/2025, elemento que, aliado às informações de inteligência sobre a continuidade de articulações internas, reforça sua condição de liderança ativa com capacidade real de interferência no ambiente prisional e externo.

Esses elementos, valorados em conjunto com o perfil criminal do agravado — condenado a pena unificada de 70 (setenta) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, associação para o tráfico, organização criminosa, tráfico de drogas e uso de documento falso, com nova condenação por organização criminosa sobrevinda no curso da execução —, evidenciam a periculosidade atual e efetiva do agravado e o risco concreto à ordem e à segurança institucional decorrente de sua permanência no convívio carcerário comum.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 185.206-MT, reconheceu justa causa para a inclusão de reeducandos no raio de segurança máxima quando há "fundamentos robustos e atuais", sobretudo "quando considerada a periculosidade do agente ocupante de posição relevante na organização 'Comando Vermelho' e a indicação de reiteração delitiva" (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 01/02/2024).

No mesmo sentido, a Corte Cidadã assentou que
“a prorrogação da permanência em presídio federal de segurança máxima fundamenta-se no art. 3º da Lei 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional, justificada pelo interesse da segurança pública ou do próprio preso. A jurisprudência do STJ não prevê limite temporal para tais renovações, desde que demonstrada a situação de excepcionalidade”
(AREsp n. 2.205.373/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025).

O juízo singular fundamentou a decisão agravada na impossibilidade material de garantir o exercício de direitos básicos no interior do Raio 8, especialmente o direito à visita íntima, reconhecida pela própria Secretaria de Estado de Justiça por meio do Ofício n. 35447/2025/UAS/SEJUS, e no princípio da segurança jurídica, para uniformizar sua decisão com a de outro juízo que havia determinado o retorno de outros reeducandos ao convívio comum.

Nenhum desses fundamentos, contudo, é suficiente para justificar o retorno do agravado ao convívio carcerário diante da periculosidade concreta e documentada nos autos.

A impossibilidade estrutural do Raio 8 de garantir determinados direitos — como a visita íntima — é problema de gestão e infraestrutura que incumbe ao Estado solucionar, mediante a adequação do setor ou a adoção de medidas alternativas que compatibilizem a segurança com o exercício dos direitos fundamentais do reeducando.

As deficiências da gestão penitenciária não podem reverter em benefício de quem representa risco concreto e documentado à ordem pública, nem servir de fundamento para suprimir medida de contenção de liderança de organização criminosa com periculosidade amplamente demonstrada.

Como bem assentado no precedente desta Câmara, a impossibilidade estrutural de assegurar os direitos fundamentais do apenado não pode ser utilizada como único critério para determinar o retorno ao convívio, quando os elementos de periculosidade permanecem presentes e atuais.

O Ministério Público não formulou pedido com prazo determinado para a permanência do agravado no Raio 8, requerendo sua manutenção
"tal como decidido pela Secretaria de Justiça do Estado"
.

Contudo, a fixação de limite temporal para a permanência no setor de segurança máxima — com reavaliação periódica pelo juízo da execução penal — é medida que se impõe em observância ao princípio da temporalidade das restrições de direitos fundamentais, consagrado no art. 5º, XLVII, "b", da Constituição Federal, que
veda as penas de caráter perpétuo
, e ao dever de controle jurisdicional contínuo da medida excepcional.

Nos termos do art. 9º da Lei Estadual n. 12.792/2025, o
prazo de permanência
no raio de segurança máxima é de
até 2 (dois) anos
, podendo ser prorrogado por decisão judicial fundamentada enquanto persistirem os motivos que ensejaram a medida.

Por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 2º da Lei de Execução Penal, impõe-se a
reavaliação periódica
da medida
a cada 90 (noventa) dias
pelo juízo da execução penal, a fim de verificar a persistência dos elementos que justificam a permanência do agravado no setor de segurança máxima, em consonância com o precedente desta Câmara no julgamento do AgExPe n. 1047041-89.2025.8.11.0000.

Diante do exposto, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, para determinar a reinserção do agravado PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO no Raio 8 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado, pelo prazo de até 2 (dois) anos, contados da data do presente julgamento, renováveis por decisão judicial fundamentada, enquanto persistirem a condição de liderança de organização criminosa e o interesse da segurança pública, sem prejuízo de reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 9º da Lei Estadual n. 12.792/2025 e por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 2º da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026